Tribunal: TJBA
Processo: 8054577-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054577-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUFROSINA AMARAL CASAES

Advogado(s)
:
CAROLINA BARBOSA LIMA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OMISSÃO QUANTO AO TETO DA PENALIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra o Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da Agravante/Embargada, EUFROSINA AMARAL CASAES, para ratificar a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento. O Embargante alega omissão no julgado por não ter fixado o teto para a multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no Acórdão embargado ante a ausência de fixação do limite máximo (teto) da multa cominatória (astreintes) imposta na decisão de tutela de urgência ratificada, e a necessidade de integração do julgado para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Acolhida a omissão suscitada, uma vez que a fixação do limite total da multa cominatória, estabelecida para compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer, é matéria de ordem pública, passível de análise e modificação a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O Acórdão embargado limitou-se a ratificar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo e estipulou a multa, sem, contudo, estabelecer o seu limite máximo.
5. Em atenção aos princípios que regem a aplicação das astreintes e considerando o valor da causa (R$ 34.127,20), fixa-se o teto da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para o fim coercitivo, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar o Acórdão embargado.
Tese de julgamento: "
A omissão sobre a fixação do teto da multa cominatória (astreintes) em decisão que defere tutela de urgência deve ser sanada em Embargos de Declaração, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º

8054577-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, e, como Embargada,
EUFROSINA AMARAL CASAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, integrando o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ___________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça